Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-23.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009423-23.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Atentado violento ao pudor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO DE SIQUEIRA - CPF: 293.598.561-34 (REQUERENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (REQUERIDO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA. REVELIA. REQUERENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DECRETO ESCORREITO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO-PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

Incumbe ao sujeito que figura como réu na ação penal, para fins de intimação dos atos do processo e atendimento aos comandos judiciais, manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Assim tendo procedido o requerente, sem no entanto ter sido encontrado no endereço declinado nos autos, mostra-se acertada a decretação de respectiva revelia, nos termos do art. 367, do CPP.

2.

Muito embora não tenha exercido a autodefesa, o requerente esteve a todo tempo assistido pela defesa técnica, que bem tutelou seus interesses e arduamente guerreou pela sua absolvição na primeira instância e na fase recursal. Por isso, ainda que se considerasse irregular o decreto de revelia, não seria possível reconhecer a pretendida nulidade decorrente de cerceamento de defesa, dada a inexistência de prova de eventual prejuízo. Inteligência do brocardo jurídico
pas de nullité sans grief
, consagrado no art.
563, do CPP.

3.

Com a superveniência do trânsito em julgado da condenação, o requerente passou a cumprir prisão-pena, e não custódia cautelar, circunstância que torna prejudicado o exame da legalidade da prisão antecipada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Márcio Augusto de Siqueira
foi condenado à pena de
21 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado
, bem como ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.000,00
, por ter praticado, na forma continuada e em concurso material, crimes de
Atentado Violento ao Pudor Mediante Violência Presumida
contra as menores
N.C.S. e Y.A.S.M
. (art. 214, antes do advento da Lei nº. 12.015/2009, c/c art. 224, alínea
a
, c/c art. 71, c/c art. 69, do CP) (Autos originários – fls. 238 a 256).

A seguir, a Primeira Câmara Criminal deu
provimento em parte
ao apelo defensivo, apenas para absolvê-lo em relação à conduta perpetrada em face de
N.C.S.
e afastar o dever de indenizar os danos morais, remanescendo, por outro lado, a condenação à pena de
15 anos de reclusão

em regime fechado
decorrente do delito contra
Y.A.S.M.
(Autos originários – fls. 349 a 368).

Com o trânsito em julgado da condenação, foi proposta
esta
revisional, em que o requerente sustenta, em síntese, que por existirem provas de que ele reside no mesmo endereço há mais de 15 anos,
a decretação da sua revelia teria sido equivocada
.

Assim, defendendo a tese de cerceamento do direito de defesa desde a Audiência de Instrução que não contou com a sua presença,
busca ver declarada a

nulidade da sentença condenatória
e
revogada a prisão preventiva
(ID 8408048).

Anexou documentos (ID 8408200 a 8408503).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer não sumariado, opinou pela
improcedência
do pedido (ID 17658464)
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020